Tribunal: TJSP
Processo: 1007236-07.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação declaratória - contrato bancário - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas - restituição simples dos valores cobrados a maior - danos morais inexistentes - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.